Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749960-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para retificar a autuação, fazendo constar a interposição de embargos de declaração pelo autor. Após, considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e nos termos do artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 267, §1o do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 11 de agosto de 2022 18:12:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora